Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708071-54.2019.8.07.0020 RECORRENTES: DAVID JOSÉ DE MATOS e CIC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATENAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA DEVIDA. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDAMENTE FIXADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. Como cediço, o processo judicial é composto, em regra, de duas fases, já que a processualística moderna, praticamente, aboliu os processos distintos de conhecimento e de execução, adotando uma corrente sincrética, tem-se a denominação de fases e não mais processos distintos, porquanto integrantes de um mesmo feito. Nessa ordem de ideias, um processo judicial abarca, em princípio: a fase de conhecimento, que visa ao acertamento/certificação do direito; e a fase de cumprimento de sentença, que visa a satisfação da obrigação; esta que, por vezes, comporta uma fase de liquidação, que pode, se dar pelas formas do art. 509 do CPC, quando demandarem a instauração de um incidente de liquidação, e, de outro modo, quando forem necessários meros cálculos, os quais são feitos pelo credor ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, não demandando, nesse último caso, a instauração do incidente de liquidação. In casu, ao analisar a petição inicial, observo que o autor devidamente pediu a condenação do réu as cotas condominiais devidas e corrigidas segundo o índice de correção do INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como a multa de 2%, na forma do art. 1.336, §1o, do Código Civil, o que devidamente foi acolhido pelo juiz de piso, em sua sentença, não havendo nenhuma omissão, como tenta fazer parecer crer o recorrente, quanto ao índice de correção monetária adotado. Age de forma acertada o juiz ao não aplicar o art. 86 do CPC, quando o autor sucumbir em parte mínima do pedido, pois, é o caso de se aplicar o parágrafo único, do mesmo dispositivo, pois mais especifico e incidente no caso, que é claro ao afirmar que: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”. Apelação conhecida, mas, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes afirmam violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma parcial e recíproca. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Alegam ofensa aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, porém deixam de colacionar a respectiva tese recursal. Sustentam, por fim, que o recorrido não teria informado, nas planilhas de cálculos da dívida condominial, o índice de correção monetária aplicado. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos leais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 944, ambos do CC, na medida em que os recorrentes não colacionaram a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à assertiva de que o recorrido não teria informado, nas planilhas de cálculos da dívida condominial, o índice de correção monetária, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 793.132/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027